Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729951-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LOUZADA MELO (demandado), contra decisões proferidas pelo ilustre Juízo da19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , ora agravado, processo n. 0731436-97.2019.8.07.0001, rejeitou a tese de ilegitimidade passiva e não conheceu da alegação de excesso de execução. Eis a r. decisão agravada (ID 157518377 da origem): “1. Não conheço da alegação de ilegitimidade ativa da sociedade exequente (ID 139086186), eis que matéria está preclusa nos autos (ID 64735528). A repetição da tese sujeitará o exequente às penas de litigância de má-fé. 2. Na decisão de ID 150648501 o exequente foi instado a informar sobre a sucessão da Sra. ABIGAIL, de modo a verificar se a intimação que lhe seria dirigida por ter sido co-prorietária do imóvel penhorado deveria ser encaminhada a cada um dos seus herdeiros ou ao eventual inventariante. Ainda que o exequente tenha trazido, em sua resposta informação atinente a processo diverso (em que a falecida figurava como inventariante, não sobre seu próprio inventário), em consulta ao PJE nesta data, verifiquei que nos autos do processo 0702624-98.2022.8.07.0014, figura como inventariante do espólio da Sra. ABIGAIL o próprio ora executado - ROBERTO LOUZADA MELO, de modo que sua intimação sobre a alienação do bem é suficiente. 3. Pende, ainda, de informação por parte do exequente, acerca do endereço para intimação da co-proprietária PATRICIA BARBOSA LOUZADA. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que informe endereços diversos da certidão de ID 50629861. 4. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” Embargos de declaração foram assim respondidos (ID 163447057da origem): “Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelo executado e terceiro (ID 159056317 e ID 159054150), em face da decisão de ID 157518377. O exequente foi intimado e se manifestou (ID 60473949). Decido. 1) Nos primeiros embargos, a alegação de omissão trazida pelo espólio de Abigail (terceiro interessado e representado pelo ora executado) é incongruente e traça conclusões e ilações dissociadas do conteúdo decisório emanado. Ora, no item 2 da decisão embargada apenas se está a dispensar o exequente da obrigação, posta em despacho anterior, para que trouxesse informação sobre a representação do espólio de Abigail, com vistas a embasar sua futura intimação sobre a alienação do bem penhorado (CPC, art. 889, II), do qual era coproprietária. Nesse sentido, todas as ilações sobre datas de alienação de bem (o qual não especifica e não se sabe qual, por não ter havido ainda alienação nos autos) mostram-se ininteligíveis e impertinentes com o contexto do processo. Assim, porque não demonstrou em que consiste a alegada omissão, não conheço dos primeiros embargos de declaração. 2) Os segundos embargos (ID 159056317) objetivam sanar omissões, relativas ao recebimento formal da exceção de pré-executividade ofertada (ID 139086186), bem como sobre a ausência de intimação do executado para se manifestar sobre todas as questões nela postas. Também referiram ausência de fundamentação sobre as questões “de ordem pública” consistentes em: (I) ilegitimidade ativa da sociedade de advogados; (II) excesso de execução; (III) impenhorabilidade do imóvel bem de família – ap. 402 do Ed. Ormuz de Oliveira e garagem, matrícula 49.440 do 4o R.I. de Goiânia; (IV) possibilidade de compensação e suspensão da execução. De início, a matéria da ilegitimidade foi decidida de forma explícita na decisão embargada, nos seguintes termos: "1. Não conheço da alegação de ilegitimidade ativa da sociedade exequente (ID 139086186), eis que matéria está preclusa nos autos (ID 64735528). A repetição da tese sujeitará o exequente às penas de litigância de má-fé." Realmente, o executado parece não aderir aos limites da boa-fé em sua atuação processual. Sua alegação de ilegitimidade ativa na aludida exceção de pré-executividade ocupou aproximadamente 15 páginas, mesmo após ter sido amplamente rechaçada em fases processuais anteriores. Aliás, em suas contrarrazões aos embargos de declaração o exequente traz o histórico pertinente a tal discussão, verbis (ID 160473949): (...) Vejamos, por exemplo, a alegação de ilegitimidade passiva, que já foi abordada nas seguintes oportunidades: impugnação do cumprimento de sentença de ID n. 54211022, embargos de declaração de ID n. 62443425, agravo de instrumento de ID n. 67074599 contra decisão interlocutória deste juízo ao ID n. 58432444, impugnação à penhora de ID n. 71093413, recurso especial ao id n. 99392558, agravo de instrumento ao ID n. 115146724 contra a decisão interlocutória deste juízo ao ID n. 111261667 e exceção de pré-executividade de ID n. 139086186. 10. Cabe relembrar que, os teores das referidas decisões trazem os seguintes fundamentos, respectivamente: a. “Ante a insistência do executado em afirmar que a sociedade de advogados é ilegítima, contrariando texto expresso de lei (art. 85, parágrafo 15, CPC) condeno-o ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (art. 80, I e 81, CPC)” (ID n. 64735528); b. “Por outro lado, quanto às demais alegações, não se observa ter incorrido em desacerto o Juízo a quo, pois ou se trata de matérias pertinentes à defesa de mérito, que, com o reconhecimento da preclusão não são cognoscíveis, seja pelo juiz singular, seja nesta instância revisora, ou foram analisadas de forma perspicaz pelo juiz singular” (ID n. 67977307); c. “Registro ainda que os julgados apresentados pelo executado sobre a impossibilidade de a sociedade de advogados pleitear os honorários em nome próprio, quando não incluída na procuração - os quais supostamente justificariam a revogação da multa por litigância de má-fé- são extremamente antigos, de 2012 e 2013, anteriores ao CPC atualmente em vigor. Além disso, a multa não foi fixada em razão de tentativa de procrastinação, mas sim por litigância contra texto expresso de lei” (ID n. 69188801); d. “Ao contrário do que alega o executado, não verifico qualquer óbice para que o exequente exija seus honorários advocatícios, visto que pode demandar por eles de forma autônoma, conforme lhe assegura o Estatuto da OAB” (ID n. 58432444). E, não bastasse tudo isso, após ter sido explicitamente não conhecida a alegação de ilegitimidade ativa na decisão embargada, em razão da preclusão, o executado a traz mais uma vez, agora sob a alegação de omissão sobre a matéria, nos presentes embargos de declaração. Explicito, ademais, que o precedente invocado no ID 163041240 não possui caráter vinculante, além de não ter o executado procedido o seu cotejo analítico com a situação fática tratada nos autos, deixando de caracterizar a aplicabilidade da tese ao caso concreto. De outro lado, não vislumbro as alegadas omissões sobre “recebimento formal” de exceção de pré-executividade, nem sobre a intimação do exequente sobre todas as alegações. Não demonstrou o embargante qual o descumprimento de norma processual que impusesse o recebimento formal que reputa correto. De outro lado, o exequente foi intimado para ciência e se manifestou. Já em relação aos demais itens alegados na exceção de pré-executividade - ID 139086186 (excesso de execução; impenhorabilidade do imóvel bem de família – ap. 402 do Ed. Ormuz de Oliveira e garagem, matrícula 49.440 do 4o R.I. de Goiânia; e possibilidade de compensação e suspensão da execução), passo a sanar a omissão. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). (I) Excesso de execução A alegação é de que erros de cálculo e excesso de execução seriam matéria de ordem pública e não estariam sujeitos à preclusão. Errônea, entretanto. O direito patrimonial em discussão é disponível às partes e não se trata de matéria de ordem pública. A oportunidade de alegação precluiu nos autos, porque já exercida a impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, os fundamentos nos quais se basearam as novas contas trazidas pelo executado requerem dilação probatória. Desse modo, não conheço da alegação de excesso de execução. (II) impenhorabilidade do imóvel bem de família – ap. 402 do Ed. Ormuz de Oliveira e garagem, matrícula 49.440 do 4o R.I. de Goiânia. Por ocasião da decisão ID 120673420 foi afastada a tese de impenhorabilidade da cota-parte do imóvel pertencente ao executado na QE 32, H, Cs 26, do Guará-II, DF, em razão de o executado possuir outros imóveis. E, no ID 13202607, verificou-se que o imóvel de Goiânia (ap. 402 do Ed. Ormuz de Oliveira e garagem, matrícula 49.440 do 4o R.I. de Goiânia) era de menor valor em relação àquele, autorizando-se a penhora do imóvel do Guará. Não obstante, assiste razão ao executado quando afirma que, assim, resultou que seus três imóveis se encontram penhorados nos autos, já que os outros dois o foram por força de decisões anteriores (IDs 111261667e 69188801). Desse modo, uma das penhoras merece ser desconstituída: ou a do imóvel de Goiânia ou daquele penhorado inicialmente, sobre o qual não há avaliação atualizada. Assim, confiro às partes o prazo de 15 dias para que tragam a estimativa de avaliação do imóvel penhorado ao ID 69188801, para que se defina qual é o de menor valor, se o de Goiânia ou o da 9 da QR 412, Lote 02, Conjunto 17-A, matrícula no 187411 - 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federa possibilitando-se o levantamento da penhora. Até a definição de qual é o de menor valor, suspendo quaisquer atos de alienação relativos aos dois imóveis citados. (III) Possibilidade de compensação e suspensão da execução Por fim, não conheço da alegação do executado de que deveria a execução ser suspensa, por falta de liquidez, já que possivelmente é credor do exequente em processo diverso, sobre o qual ainda é necessário apurar o valor do crédito. Ora, como dito acima, a exceção de pré-executividade somente é admissível se não demandar dilação probatória, o que conflita com a argumentação do próprio excipiente, que alude a indefinição do valor do seu crédito perante o exequente. Assim, não conheço dos primeiros embargos de declaração, de espólio de Abigail, nos termos da fundamentação. Dou parcial provimento aos embargos do executado, nos termos da fundamentação, para sanar as omissões, sem alteração do julgado.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, alega que a questão afeta a legitimidade ativa e o excesso de execução são matérias de ordem pública, sobre as quais não se deve incidir a preclusão. Aduz que “A SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO FOI CONSTITUIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO LHE FOI OUTORGADA PROCURAÇÃO, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUI EM NOME DA PESSOA JURIDICA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ou seja, EM NOME PRÓPRIO, LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA em sede de cumprimento de sentença.” Pede que seja reconhecida a ilegitimidade ativa. No tocante ao excesso de execução, assevera que o crédito cobrado não é devido pelo agravante, mas por terceira pessoa, o Sr. LUIZ RONAN. Diz que “Não tem a Agravada, sobre este valor, título executivo contra o Agravante.” Ao final requer o efeito suspensivo, pois o processo encontra-se na fase de avaliação dos bens penhorados, aproximando-se a fase de alienação. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 49329147. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas necessário desde logo observar que, dos autos deflui-se que há muito já foi discutida as questões atinentes a legitimidade ativa e excesso de execução, a propósito, basta observar o conteúdo da impugnação apresentada pelo ora recorrente no ID 54210998, em 23/01/2020, e o que restou decidido por Sua Excelência a quo, na decisão de ID 64735528, a qual, para se evitar tautologia, transcrevo na integra: “1) Petição de embargos de declaração e fatos novos A tese de que o juiz estaria redecidindo certos temas de forma oposta a alguma decisão anterior descreve suposta contradição externa, a qual não é hipótese cabível de oposição dos embargos. Assim, o recurso sequer pode ser conhecido nesse ponto, nem em qualquer outro trecho dos embargos em que o executado alegou a existência de contradição externa. Por sua vez, discussões sobre a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou sobre a ausência de nulidade sem prejuízo são somente uma tentativa de reverter o conteúdo da decisão anterior. Por isso, tais alegações também não podem ser conhecidas. De modo geral, as matérias de ordem pública só são mencionadas quando importam. Por isso, não havia motivo algum para a menção a suposta preclusão temporal do exequente em alegar a apresentação de duas impugnações. Afinal, a preclusão consumativa é matéria de ordem pública, e o executado, aparentemente tão preocupado com tais questões, deveria saber que, em regra, elas podem e devem ser apreciadas pelo juiz independentemente de alegação das partes. Também não havia motivo para o esclarecimento quanto ao "motivo para afastamento dos atos processuais válidos praticados anteriormente", porque não vislumbrei o afastamento de qualquer ato, dado que todos os despachos simplesmente deram ciência de petições anteriores, propiciando o exercício do contraditório pelas partes. Em tais casos, não há óbice em que se atribua, no despacho, o nome utilizado pela parte para a sua peça. Não houve contradição quanto à análise da legitimidade, pois, como observou o exequente, a decisão se referiu ao direito autônomo de exigir honorários pela sucumbência neste processo. O termo "autonomia" não se referia à legitimidade da sociedade para pleitear os honorários. Assim, como não foi analisado o tema "legitimidade", inexiste contradição na falta de análise das demais matérias de ordem pública alegadas na segunda impugnação. Seja como for, diversos temas elencados pelo executado como matéria de ordem pública, na verdade, são exclusivamente privados (por exemplo, exigibilidade do crédito e excesso de execução) e demandariam impugnação apresentada na ocasião oportuna, para serem analisados. Por isso, não houve omissão quanto a eles. Por essas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos e, na parte conhecida, REJEITO o recurso. Ante a insistência do executado em afirmar que a sociedade de advogados é ilegítima, contrariando texto expresso de lei (art. 85, parágrafo 15, CPC) condeno-o ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé ( art. 80, I e 81, CPC). Quanto aos supostos fatos novos alegados, o primeiro deles demandaria a análise prévia de que é necessário liquidação de sentença. Como esse tema não pode ser apreciado, dado que presente na segunda impugnação, os documentos novos sobre a liquidação também não serão analisados. O segundo se baseia em uma suposta permissão de que os advogados entrem no polo ativo como pessoas naturais. Reli diversas vezes a decisão e, confesso, não encontrei o trecho a que o executado se refere. Também não encontrei qualquer pedido de pessoas físicas para integrarem o cumprimento de sentença. O oferecimento à penhora do crédito a ser recebido do espólio já foi feito e rejeitado. Assim, é incabível nova análise sobre o tema. 2) Petição do ID 62561644 Não adianta o executado alegar que não está tumultuando o processo e agir exatamente dessa forma. É evidente que não é cabível a suspensão de uma certidão de ajuizamento da execução, visto que se trata de direito do credor garantido por lei. O executado simplesmente insiste na alegação de excesso, incabível porque não mencionada em sua primeira impugnação, como já exaustivamente explicado neste processo, bem como na alegação de que excesso, por vias muito transversas, seria matéria de ordem pública, ao evitar o enriquecimento ilícito. Se assim fosse, todo e qualquer processo deveria ter matérias típicas da defesa, como pagamento, analisadas de ofício. Enriquecimento sem causa não é matéria de ordem pública e também demandaria alegação do executado no momento oportuno. 3) Pedido de penhora de imóveis Para realização da penhora, não basta certidão do cartório atestando que o executado é proprietário do imóvel; é necessário apresentar a certidão de matrícula completa . Assim, concedo ao exequente prazo de 10 (dez) dias para apresentar o documento em questão.” Portanto, como se infere dos autos de origem, as questões atinentes à legitimidade ativa e o excesso de execução alegados pelo recorrente já foram objeto de anterior decisões , por isso, ao tentar revolver a matéria, para nova apreciação, foi rechaçado pelo il. Juízo a quo, ante a verificação da preclusão. Impende ressaltar desde logo que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, esta, uma vez decidida nos autos, sujeita-se à preclusão, sendo defeso, processualmente, a rediscussão do que já foi decidido. Inteligência do art. 507, do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. 1. No agravo interno, o recorrente aponta que o tema relacionado à impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública e, por isso, passível de cognição de ofício. 2. Nada obstante a tese recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 3. Na hipótese, já houve decisão anterior irrecorrida sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1713944, 07051314020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, sem embargos da apreciação a ser realizada oportunamente por ocasião do julgamento do mérito, juntamente com o eg. Colegiado, mas, nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator